Tribunal: TJSP
Processo: 1026722-41.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Fornecimento de insumo não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – Autora que pleiteia o fornecimento de sensor para aferição de glicemia – Descumprimento dos requisitos delineados no Tema 1.234 (RE no 1.366.243) e do Tema 6 (RE 566.471), ambos do Supremo Tribunal Federal – Sentença mantida – Recurso improvido.